Tribunal: TJDFT
Processo: 0707944-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. PEDIDO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILDIADE. PEDIDO PARA DEVOLUÇÃO DE BEM APREENDIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a manutenção da medida cautelar foi devidamente fundamentada, sobretudo como garantia da ordem pública e considerando que o réu é reincidente específico, mantem-se a prisão. Preliminar rejeitada.

2. Embora a pena seja inferior a 08 (oito) anos, o apelante é reincidente, tendo condenação criminal transitada em julgado em data anterior ao fato apurado, o que impondo a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

3. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de: "todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins". 2.1. Não estando comprovado que o bem apreendido no flagrante foi utilizado para o cometimento do crime, deve ser devolvido ao réu desde que comprovada sua origem lícita.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.